Tribunal: TJDFT
Processo: 0007615-31.2012.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0007615-31.2012.8.07.0008 APELANTE: MARINILDO JOAO DA SILVA APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DESPACHO Manifeste-se o réu/apelante sobre o pedido de sucessão processual no polo ativo (id 41721936). O silêncio será interpretado como anuência. I. Brasília, 9/1/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator